Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703290-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO PACIENTE: ROBERTO CESAR CHAVES BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO CESAR CHAVES BEZERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (IDs 68370017 e 68370018). Na peça inicial (ID 68370015), a impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98, e 171, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena total de 6 anos, 10 meses e 25 dias, em regime inicial fechado. Diz que, com o trânsito em julgado, foi determinada a expedição de guia de execução e mandado de prisão. Sustenta que houve exasperação indevida da pena na primeira fase da dosimetria, com aumento de 1 ano e 9 meses em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do réu. Argumenta que o acréscimo deveria ser de 1/6 da pena, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do DF e do STJ. Acrescenta que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência não constituem motivação idônea para a fixação do regime fechado, sob pena de bis in idem. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja aplicado o regime inicial semiaberto ao paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inidoneidade na fundamentação que fixou a pena base acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma genérica e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98, e 171, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena total de 6 anos, 10 meses e 25 dias, em regime inicial fechado, conforme sentença de IDs 68370017 e 68370018. A Defesa do paciente não apresentou recurso, tendo o feito transitado em julgado em 10/06/2024, conforme certidão de ID 68370019. O presente writ tem por objetivo impugnar a parte da sentença relativa à dosimetria e regime de cumprimento da pena fixados na sentença. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de permitir a rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio. Tem por objetivo obstar restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois são estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão e coisa julgada. No caso, como se observa, pretende a Impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. A par disso, não se visualiza do enredo exposto pela impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, do Código de Processo Penal). No caso, verifica-se que, ao contrário do que alega a impetrante, em relação ao crime de lavagem de capitais, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, sob os seguintes fundamentos (ID 68370018 – pág. 23): Em atenção à circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, assinalo, em relação à culpabilidade, que o grau de reprovabilidade na conduta do acusado extrapolou os limites da lei, tendo em vista que ele foi responsável por arregimentar contas bancárias a fim de pulverizar os valores com mais facilidade; quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui uma condenação transitada em julgado, a qual será utilizada na segunda fase, a título da agravante da reincidência (ID 164214434 – pág. 14); (...); as consequências extrapolam as normais para esta espécie tendo em vista que o réu utilizou as contas bancárias de sua genitora, irmãos e compadre, fazendo com que todos eles respondessem a uma ação penal; (...). Assim, após detida análise das circunstâncias judiciais, e considerando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal para a imputação ou seja 4 anos e 9 meses de reclusão, além de 16 dias multa. Como se vê, a valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade. Em relação à fração de aumento da pena, o Juiz Singular, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevou a pena em 1 ano e 9 meses, o que equivale ao incremento de 1/8 entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominados para cada circunstância negativa, critério que tem ampla aceitação na jurisprudência. Ao final, somando a pena dos crimes, foi aplicada ao réu a pena total de 6 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, além de 33 dias-multa. Em relação ao regime de cumprimento da pena, dispôs a sentença (ID 68370018 – pág. 25): Diante das diretrizes do artigo 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal, em vista do montante da pena aplicada e da reincidência do sentenciado, estabeleço o regime FECHADO para o início de cumprimento da reprimenda, uma vez que não há período de prisão cautelar a ser considerado para fins de detração penal. O regime semiaberto, pretendido pela Defesa, conforme artigo 33, §2o, alínea b, do Código Penal, está previsto para o condenado não reincidente, a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos. Sendo o réu reincidente e a pena imposta superior a 4 anos, correta a fixação do regime fechado. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator